Tribunal: TJDFT
Processo: 0725815-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO HÁ MAIS DE DOZE MESES. LEI N. 13.964/2019. COMPORTAMENTO DO SENTENCIADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. INSATISFATÓRIO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO OBSERVADO. TEMA 1.161 DO STJ. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PROGRESSÃO DE REGIME. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conquanto o Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) tenha alterado o requisito subjetivo relativo ao cometimento de falta grave, estabelecendo o prazo de 12 (doze) meses, dentro do qual, se o apenado houver praticado falta grave, não terá direito ao benefício do livramento condicional, o fato de ele haver praticado a falta fora do prazo não significa, automaticamente, que terá direito à benesse.
2. A falta grave, ainda que não praticada no interstício dos últimos doze meses, no caso concreto, pode sim demonstrar que o condenado não teve bom comportamento durante a execução da pena, esbarrando no requisito subjetivo constante na alínea “a”, do inciso III, do art. 83, do Código Penal. Tal entendimento não restou alterado com a novel legislação, cabendo ao Juízo da Execução ponderar acerca do comportamento carcerário do preso durante a execução da pena para fins de aferição quanto à existência ou não de aptidão para a concessão do benefício pleiteado.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1970217/MG e do REsp n. 1974104/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.161), consolidou o entendimento de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.
4. Os requisitos para a progressão de regime são distintos daqueles analisados para a concessão do livramento condicional, que exige comportamento satisfatório por parte do apenado ao longo de toda a execução da pena, não apenas nos últimos 12 (doze) meses, na forma do art. 83, inciso III, ‘a’, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e não provido.